Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO EMBARGADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO à Decisão encartada ao ID 46882766 que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. O embargante, em síntese, aduz omissão em relação aos documentos comprobatórios de sua situação financeira juntados com o recurso de Apelação e menciona contradição na decisão ao exigir o pagamento das custas recursais, nada obstante a perda de objeto recursal. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça. Em que pese o inconformismo do Embargante, o fato é que, diante da Impugnação à Gratuidade de Justiça apresentada, conforme decisão encartada ao ID 45220066, a parte foi instada a: “a) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada; b) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo”. Bem se vê que, nesse contexto, já houve análise dos documentos previamente acostados aos Autos e concedida oportunidade para a parte complementá-los na forma retro reproduzida, ocasião em que, contudo, o interessado pela obtenção da benesse se manteve inerte. Daí sobrevir a decisão atacada, a qual consignou expressamente a inércia do ora Embargante quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Logo, não há cogitar de omissão a suprir. Tampouco há contradição na concessão de prazo para a parte efetuar o recolhimento do preparo, na medida em que, como já advertido ao ID 45535454, “o reconhecimento de eventual perda do interesse do objeto do feito, para fins de extinção sem resolução de mérito da demanda, reclama antes, o preenchimento dos requisitos extrínsecos ao conhecimento do recurso, no que se compreende o recolhimento do preparo recursal ou o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, o que não é a hipótese dos autos”. No mais, vale o registro de que, uma vez já conhecedora da possível perda do objeto da Apelação por ela interposta, nenhum óbice há para que a parte postule pela homologação da desistência do recurso. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa a decisão de ID 46882766, tornem os Autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator